Tribunal: TJDFT
Processo: 0731474-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731474-35.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ORTOSHOW CEILÂNDIA III EIRELI RECORRIDO: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES. RECOLHIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. NULIDADE. DECRETAÇÃO. REVELIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida ocasiona o não conhecimento do recurso nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 2. A ausência de demonstração das razões relativas ao pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença impõe o não conhecimento da apelação nos termos do art. 1.010, inc. III em composição com o art. 932, inc. III, ambos do Código de Processo Civil. 3. A juntada aos autos da guia de custas e emolumentos e do respectivo comprovante de pagamento supre a exigência do at. 82, § 1o, do Código de Processo Civil. 4. O não cumprimento de determinação judicial para regularização de representação processual por parte do réu impõe a decretação de revelia, nos termos do art. 76, inc. II, do Código de Processo Civil. 5. O acolhimento dos pedidos da petição inicial deriva da aplicação das normas jurídicas incidentes sobre os respectivos suportes fáticos e não da presunção de veracidade dos fatos decorrentes da decretação da revelia. 6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 330, inciso II, e 485, inciso IV, ambos do CPC, sob o argumento de que a parte recorrida não efetuou o recolhimento das custas iniciais do processo; c) artigos 76, inciso II, 82, § 1°, 932, inciso III, e 1.010, inciso III, todos do CPC, defendendo a não ocorrência de revelia, uma vez que a procuração apresentada por Karina Braga Araújo é válida, pois esta possui poderes para representar integralmente a pessoa jurídica Ortoshow, ora recorrente. Afirma que, diante da decretação da revelia, não foram analisadas as teses defensivas no sentido da ilegitimidade da parte, ausência de requisitos da ação monitória, e, ainda, da ocorrência de prescrição. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJBA. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada ofensa aos artigos 76, inciso II, 82, § 1°, 330, inciso II, 485, inciso IV, 932, inciso III, e 1.010, inciso III, todos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021